Tribunal: TJSP
Processo: 2216662-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a executada custeie o exame denominado angiotomografia, a ser realizado em hospital da rede credenciada, em conjunto com o fármaco Enoxaparina sódica ampola 20mg/0,2ml, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias. Insurgência da executada

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a executada custeie o exame denominado angiotomografia, a ser realizado em hospital da rede credenciada, em conjunto com o fármaco Enoxaparina sódica ampola 20mg/0,2ml, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias. Insurgência da executada em relação ao prazo para fornecimento do medicamento, bem como quanto a multa aplicada. Medicamento prescrito em agosto/2019 com negativa de fornecimento pela executada, mesmo após determinação contida no título executivo judicial. Não comprovação da impossibilidade de fornecimento do prazo determinado. Valor da multa diária fixado em R$1.000,00 e limitado a 30 dias, que se entremostra razoável. Litigância de má-fé. Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 80, do CPC. Mero exercício de direito. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216662-60.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216662-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado PEDRO VINÍCIUS DE
SOUZA OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216662-60.2019.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2216662-60.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sul America Companhia de Seguro Saude
Agravado: Pedro Vinícius de Souza Oliveira Menor representado
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 0010783-81.2019.8.26.0003
Juiz(íza) Prolator(a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
VOTO no 12456
TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência
para determinar que a executada custeie o exame denominado
angiotomografia, a ser realizado em hospital da rede credenciada,
em conjunto com o fármaco Enoxaparina sódica ampola
20mg/0,2ml, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de
R$1.000,00, limitada a 30 dias. Insurgência da executada em
relação ao prazo para fornecimento do medicamento, bem como
quanto a multa aplicada. Medicamento prescrito em agosto/2019
com negativa de fornecimento pela executada, mesmo após
determinação
contida
no
título
executivo
judicial.
Não
comprovação da impossibilidade de fornecimento do prazo
determinado. Valor da multa diária fixado em R$1.000,00 e
limitado a 30 dias, que se entremostra razoável. Litigância de má-
fé. Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 80, do
CPC. Mero exercício de direito. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.decisão
copiada às fls.12/13, complementada pela decisão copiada às fls.14/15 que, em
cumprimento de sentença instaurado em ação relativa a plano de saúde, deferiu
a tutela de urgência para determinar que a executada custeie o exame
denominado angiotomografia, a ser realizado em hospital da rede credenciada,
em conjunto com o fármaco Enoxaparina sódica ampola 20mg/0,2ml, com
aplicação via subcutânea a cada 12/12 horas, de uso contínuo, no prazo de 24
horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, até o limite de 30 dias.
Inconformada, agrava a executada, sustentando, em
síntese: 1) a executada não possui direito legal para comercialização ou
estocagem de medicações, razão pela qual foi preciso à contratação de empresa
especializada, que efetua a entrega do medicamento diretamente a residência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216662-60.2019.8.26.0000 - 3
3
segurado. Ressalta que a tramitação para o primeiro fornecimento do
medicamento leva de 3 a 7 dias, sendo as demais entregas programadas
conforme posologia e periodicidade especificada no relatório médico, razão pela
qual, necessário que seja estabelecido o reembolso integral ao segurado da
primeira caixa/dose da medicação, mediante apresentação da nota fiscal de
compra, ou, alternativamente, que seja autorizado o depósito judicial no valor
integral do orçamento da primeira caixa/dose da medicação, devendo o
exequente apresentar a nota fiscal após o levantamento e a compra. Além disso,
a multa imposta é desarrazoada e fere o equilíbrio contratual, inclusive por não
limitar o quantum. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja
reformada a decisão para afastar a multa imposta. Subsidiariamente, caso
mantida a multa, requer sua redução.
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.95/96).
O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido
(fls.98/99).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.102/111).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso e pela condenação da agravante nas penas por litigância
de má-fé.
É o relatório.
Consta que o agravado, representado por seus
genitores, ajuizou ação de obrigação de fazer contra a agravante Sul América
Serviços de Saúde S/A, a qual foi julgada procedente, em 14/09/2018, para
condenar a ré ao custeio de todas as despesas médicas e hospitalares do
tratamento do autor, bem como possível tratamento ambulatorial, internações,
intercorrências, pronto socorro, consultas com especialistas, transplante renal o
qualquer outro procedimento necessário ao seu restabelecimento junto ao
Hospital Samaritano (fls.27/30).
A sentença foi integralmente mantida em sede de
apelação, conforme acordão datado de 13/01/2019 (fls.32/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216662-60.2019.8.26.0000 - 4
4
O exequente, ora agravado, requereu a instauração de
cumprimento de sentença, em 29/08/2019, visando compelir a agravada a
cumprir sua obrigação no prazo de doze horas, com majoração da multa já
prevista ao patamar de R$5.000,00 por dia de descumprimento, sem limitação,
bem como sua condenação por litigância de má-fé.
Insurge-se a executada contra decisão que deferiu a
tutela de urgência, proferida em 03/09/2019, para determinar que a executada
custeie o exame denominado angiotomografia, a ser realizado em hospital da
rede credenciada, em conjunto com o fármaco Enoxaparina sódica ampola
20mg/0,2ml, com aplicação via subcutânea a cada 12/12 horas, de uso contínuo,
no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, até o
limite de 30 dias.
Com efeito, conforme narrativa constante das razões
recursais, a agravante autorizou o exame de angiotomografia em 08/09/2019,
dentro do prazo de 24 horas concedido pela liminar (fls.4/5), insurgindo-se quanto
ao prazo para fornecimento do medicamento e a multa fixada.
O medicamento em questão, foi prescrito ao agravado
em 27/08/2019 (fl.26 e fls.28, na origem).
A agravante negou validação para o procedimento e
medicamento prescritos, sob a alegação de que “não consta no Rol de
Procedimentos da ANS, logo sem cobertura, conforme Cláusula Contratual de
Cobertura” (fl.29).
Pelo que se verifica dos documentos e manifestações
constantes dos autos, a agravante deixou de cumprir, por diversas vezes, a
determinação contida no título executivo judicial.
O medicamento objeto da liminar discutida no presente
recurso, foi prescrito em 27/08/2019, tendo sido negado pela agravante, mesmo
após a determinação contida na sentença, não podendo ser admitida a alegação
de prazo exíguo para seu fornecimento.
Anote-se que o medicamento utilizado para evitar
trombose está relacionado ao procedimento de transplante e, portanto, abrangido
pela sentença, que foi bem ampla, inclusive quanto a eventual tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216662-60.2019.8.26.0000 - 5
5
ambulatorial.
Ademais,
a
agravante
não
demonstrou
a
impossibilidade de cumprimento no prazo fixado.
Ressalte-se, ainda, que o pedido de reembolso integral
ao segurado da primeira caixa/dose da medicação, mediante apresentação da
nota fiscal de compra, ou, alternativamente, de depósito judicial no valor integral
do orçamento da primeira caixa/dose da medicação, não foi objeto de apreciação
pelo Juiz a quo, razão pela qual não pode ser apreciado em sede recursal, sob
pena de supressão e um grau de jurisdição.
O valor da multa, por sua vez, se entremostra
razoável, ainda mais considerando a inércia contumaz da agravante em cumprir o
determinado no título executivo judicial, bem como a finalidade da multa, que é
impor o cumprimento da obrigação sem causar enriquecimento sem causa da
parte contrária.
Outrossim, verifica-se que o valor da multa foi limitado
a 30 dias, ou seja, R$30.000,00, o que também se entremostra razoável ante a
fundamentação acima exposta.
Por outro lado, não se verifica a prática de litigância de
má-fé pela agravante, ante a não ocorrência que quaisquer das hipóteses do
artigo 80 do Código de Processo Civil, tendo ocorrido, tão somente, mero
exercício de direito.
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora